Tribunal: TJDFT
Processo: 0731535-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Processo : 0731535-65.2022.8.07.0000 DECISÃO 1. O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, II, do CPC, consubstanciada na necessidade de o autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Precedente no STJ: AgInt na AR n. 7.237/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022. Assim, ao autor para providenciar o depósito da importância a que alude o art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. 2. A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação que visa, como regra, à desconstituição da coisa julgada (juízo rescindente), podendo levar, em alguns casos, ao rejulgamento da causa originária (juízo rescisório). O seu objeto é um determinado ato judicial, em regra, o pronunciamento de mérito transitado em julgado. Logo, não cabe, em ação rescisória, pretensão outra que não a desconstituição da decisão transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa originária. Dito isso, emende-se a petição inicial para declinar a causa de pedir, individualizando os fatos e fundamentos aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, especialmente em relação ao pedido de novo julgamento (juízo rescisório), sobre o qual nada foi dito na petição inicial. 3. Emende-se a petição inicial para descrever, de forma individualizada, a situação e os documentos considerados como “prova nova” que amparariam a manutenção do plano de saúde em relação a cada um dos segurados arrolados, não bastando simples menção genérica de que estão “com doenças graves, com câncer, gestantes e segurados internados, os quais têm o direito de permanecer no plano de saúde coletivo empresarial”. Também deverá informar se os referidos segurados estavam internados ou em tratamento para doenças graves, com cobertura do plano de saúde posteriormente cancelado. Ainda, deverá justificar a alegada obtenção tardia dos documentos após o julgamento da ação matriz, considerando que o autor é o estipulante do plano de saúde. 4. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 7 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator